Tribunal: STF
Processo: Rcl 54597
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Coleta Engenharia Ltda, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do Processo 0001354-84.2021.5.06.0211. 



    Na petição inicial, a reclamante alega, em suma, violação ao enunciado da Súmula Vinculante 10 deste Supremo Tribunal, porquanto restou responsabilizada pelos débitos trabalhistas sem que tenha participado da formação do título executivo, em contrariedade ao disposto no art. 513, §5º, do CPC.



    Consta da exordial, o seguinte contexto fático:



    “De proêmio, cumpre antecipar que a COLETA ENGENHARIA, ora reclamante, foi incluído no polo passivo da execução trabalhista nº 0001181-36.2016.5.06.0211, sem ter participado do processo de conhecimento. 



    NA ORIGEM, AÇÃO TRABALHISTA PROPOSTA POR FERNANDA DE MENEZES LOPES E MARIA LIMA DE SÁ, contra 03 (três) empresas, quais sejam o (1) INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL DE SAÚDE; (2) HOSPITAL GERAL DE PAUDALHO; e (3) CMEP – CONSULTÓRIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE PERNAMBUCO LTDA – ME. 



    Tendo a referida reclamação sido julgada procedente, e iniciada a execução trabalhista, o Juízo de Piso determinou (ex officio, isto é, sem ter havido pedido das exequentes) a inclusão da COLETA, por – supostamente – integrar o mesmo grupo econômico, oportunidade em que determinou a indisponibilidade dos bens móveis e imóveis que fossem de titularidade da COLETA ENGENHARIA LTDA. 



    Como consequência, a COLETA teve constrito o imóvel de sua propriedade, situado na Avenida Bernardo Vieira de Melo, 1226, Piedade, Jaboatão dos Guararapes PE, CEP 53.130-540, SEM QUE SEQUER TIVESSE SIDO PREVIAMENTE CITADA. Diante do ocorrido, a ora Reclamante propôs a Ação Anulatória nº 0001354- 84.2021.5.06.0211, tendo requerido a concessão de medida liminar para sustar a arrematação e consequente adjudicação do resultado desta, tendo sua pretensão sido julgada improcedente. 



    Contra tal sentença, foi interposto o competente recurso ordinário, o qual foi recebido com efeito suspensivo pelo Desembargador Relator Fábio Farias, que DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO EXECUTIVO ORIGINÁRIO. 



    Nesse ínterim, após a concessão da medida liminar e antes do julgamento do recurso, o TST determinou, através de sua Vice-Presidente, Ministra Dora Maria, em sede do Recurso de Revista nº 10023-24.2015.5.03.0146, A SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS DE EXECUÇÃO, NOS QUAIS FIGURASSEM NO POLO PASSIVO EMPRESAS QUE NÃO PARTICIPARAM DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. 



    Diante de tal determinação do Colendo Superior Trabalhista, a COLETA peticionou nos autos da referida Ação Anulatória nº 0001354-84, requerendo que também tal anulatória permanecesse sobrestada até que a controvérsia fosse dirimida.



    (…)



    Com efeito, no dia 05/07/2022, a COLETA atravessou a petição de ID 2270d3e, onde requereu o chamamento do feito à ordem para a aplicação do art. 513, §5º do CPC. 



    Apesar disso, o TRT-6 determinou a inclusão em pauta do feito para julgamento, afastando tacitamente o aludido art. 513, §5º, através de órgão fracionário, desrespeitando a Súmula Vinculante nº 10 do STF.”. (eDOC 1, p. 2-3)



    Nesses termos, aduz que 



    “(...) a toda evidência, a COLETA ENGENHARIA não participou da fase de conhecimento, tendo sido chamada – ex officio – pelo juízo da execução, para integrar a lide, como se fosse do mesmo grupo econômico. Na sequência, a referida executada, ora Reclamante, teve um bem penhorado e arrematado. Em virtude das nulidades supramencionadas, ajuizou ação anulatória da arrematação (processo nº 0001354-84.2021.5.06.0211), tendo obtido liminar de suspensão do feito executório (processo nº 0001181-36.2016.5.06.0211), mas por motivo diverso do da decisão paradigma do TST”. (eDOC 1, p. 12-13)



    Desse modo, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, sua cassação.



    Deferi a liminar para determinar a suspensão do Processo 0001354- 84.2021.5.06.0211, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região e Processo 0001181-36.2016.5.06.0211, em trâmite no Juízo da Vara Única do Trabalho de Carpina, até o julgamento final da presente reclamação. (eDOC 13)



    O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região prestou informações, dando conta que:



    “(...)



    Em face de todo o exposto, cumpre destacar os seguintes pontos: A) Foram as reclamantes/executantes que requereram, nos autos da execução provisória, a citação da empresa Coleta Engenharia Ltda., para que ela passasse a integrar o processo (vide itens 7 e 8) em face de evidências relativas à fraude à execução. B) Houve a regular instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica - IDPJ, sob o nº. 0000523- 41.2018.5.06.0211. C) Houve regular citação e intimação da empresa Coleta Engenharia Ltda., consoante vastamente explanado nas decisões prolatadas, nos diversos processos e incidentes, a cujos fundamentos me reporto. D) Na reclamatória trabalhista nº. 0001181-36.2016.5.06.0211, em 25/07/2022, foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento final desta Reclamação Constitucional. E) Na ação anulatória nº. 0001354-84.2021.5.06.0211, a qual se encontra pendente de julgamento dos embargos de declaração em 22 de julho de 2022, foi estabelecida a suspensão do feito até o julgamento desta Reclamação Constitucional”. (eDOC 20)



    O Juízo da Vara Única do Trabalho de Carpina também encaminhou informações (eDOC 21). 



    Citada, a beneficiária, BACS Consultoria em Gestão Empresarial S/A, apresentou contestação (eDOC 28). Já as beneficiárias Maria Lima de Sá e Fernanda de Menezes Lopes deixaram de apresentar contestação (eDOC 50).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 513, § 5º, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA”. (eDOC 52)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, consigno que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.



    Sustenta-se que a autoridade reclamada teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do disposto no artigo art. 513, §5º, do CPC e responsabilizar a empresa reclamante pelos débitos trabalhistas sem que tenha participado da formação do título executivo.



    Em consulta ao site do TRT da 6ª Região, verifico que a Magistrada de origem proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na reclamação trabalhista (Processo 0001181-36.2016.5.06.0211), condenando o “INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL DA SAÚDE- IDHSS, CMEP-CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADOS DE PERNAMBUCO LTDA - ME E HOSPITAL GERAL DE PAUDALHO LIMITADA - ME, solidariamente, E MUNICÍPIO DE PAUDALHO, subsidiariamente, a pagar a FERNANDA DE MENEZES LOPES E MARIA LIMA DE SÁ no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o trânsito em julgado da presente decisão as verbas deferidas na Fundamentação supra que se considera parte integrante deste Dispositivo como se aqui estivesse transcrito”. (Sentença proferida em 26.7.2016) 



    Em pedido de execução provisória, o Juízo da Vara Única do Trabalho de Carpina, reconhecendo suposta fraude à execução, e diante da existência de empresas do mesmo grupo econômico, proferiu a seguinte decisão:



    “O presente feito trata de execução provisória do processo n.º 0001181-36.2016.5.06.0211, que tramita perante esta Vara Única do Trabalho de Carpina.



    Levando em conta o narrado na petição ID. 07941e8, bem assim que é de conhecimento desde juízo a fraude à execução constatada na execução reunida 406/2010 que tramita nesta Vara contra o Hospital Geral de Paudalho, onde restou frustrada a execução contra os réus do presente processo, bem assim demonstrada a existência de sócios ocultos e empresas do mesmo grupo econômico, com intuito de ocultar patrimônio e fraudar execuções trabalhistas, determina-se:



    1. Iniciar a execução provisória;



    2. A instauração do incidente de despersonalização da pessoa jurídica em relação a empresa COLETA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ n. 10.541.744/0001-77 e aos indicados sócios ocultos, Sr. JORGE MELO CODECEIRA ALVES e JORGE ALBERTO CODECEIRA.



    3. Em medida cautelar, expedição COM URGÊNCIA de mandado de diligência ao Primeiro Serviço Registral de Jaboatão dos Guararapes/PE, com endereço na Rua Aarão Lins de Andrade, 513, Piedade, Jaboatão dos Guararapes/PE, para fins de averbar indisponibilidade do bem imóvel objeto da matrícula 24729, que se encontra na Avenida Bernardo Vieira de Melo (Avenida Senador Sérgio Guerra), 1226, Piedade, Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP: 54.410-005.



    4. Ainda em medida cautelar, restrição do CAMINHÃO, modelo VW/15.180, de Placa KJB7217, Chassi 9BWNE72S91R111602, Renavan 763351032, 2001, através do sistema RENAJUD.



    Cumpra-se de logo o item 3 acima explicitado, seguindo para o item 4.



    Após, citem-se a empresa COLETA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ n. 10.541.744/0001-77 (no endereço Rua Ademar de Barros, 2000, Céu Azul, Camaragibe/PE, CEP: 54.774-395) para se manifestar e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias de acordo com o art. 135 do CPC. Transcorrido tal prazo, voltem os autos para que o incidente seja resolvido por decisão interlocutória.



    Em seguida, notifique-se a parte exequente para indicar o CPF e endereço dos sócios ocultos para fins de notificação nos moldes do parágrafo acima”. (Decisão proferida em 25.10.2017, conforme consulta ao site do TRT da 6ª Região)



     



    A ora reclamante, então, em razão de penhora e arrematação de imóvel a ela pertencente, ajuizou ação anulatória, a qual foi julgada improcedente, fato que motivou a interposição de recurso ordinário ao Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. A reclamante ingressou, ainda, com petição requerendo o chamamento do feito à ordem para fins de aplicação do disposto no art. 513, § 5º, do CPC. 



    A autoridade reclamada negou provimento ao apelo, em acórdão assim ementado: 



    “AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA, - Considerando que restou evidenciado que a parte autora já discutiu, nos autos do processo principal, a matéria ventilada na presente demanda, sem que, naquela demanda, tenha se utilizado dos meios hábeis a demonstrar insatisfação com a decisão, compreendo que se operou a preclusão para rediscussão da matéria. Recurso ordinário não provido no aspecto”. (conforme consulta ao site do TRT da 6ª Região)



    No ponto, observo que há uma situação complexa e delicada na perspectiva do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa no que toca aos processos trabalhistas desde o cancelamento da Súmula 205 do TST, em 2003, a qual dispunha: 



    “O responsável solidário, integrante do grupo econômico, que não participou da relação processual como reclamado e que, portanto, não consta no título executivo judicial como devedor, não pode ser sujeito passivo na execução.”



    A esse respeito, sob o pretexto de melhor reflexão do TST sobre a matéria, as motivações e os efeitos do cancelamento de referido enunciado sumular tornaram-se objeto de vívida polêmica doutrinária, conforme se extrai de Sérgio Pinto Martins em sentido oposto ao que se tornou comum na Justiça Trabalhista:



    “O responsável solidário, para ser executado, deve ser parte no processo desde a fase de conhecimento. Não é possível executar uma das empresas do grupo econômico que não foi parte na fase processual de cognição, incluindo-a no polo passivo da ação apenas a partir da fase da execução, quando já há coisa julgada.” (MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 25 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 188)



    No entanto, a partir do advento do Código de Processo Civil de 2015, merece revisitação a orientação jurisprudencial do Juízo a quo no sentido da viabilidade de promover-se execução em face de executado que não integrou a relação processual na fase de conhecimento, apenas pelo fato de integrar o mesmo grupo econômico para fins laborais. Isso porque o §5º do art. 513 do CPC assim preconiza:



    “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. 



    § 5º O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.” (grifos nossos)



    Nesse sentido, entendo que, ao desconsiderar o comando normativo inferido do §5º do art. 513 do CPC, lido em conjunto com o art. 15 do mesmo diploma legal, que, por sua vez, dispõe sobre a aplicabilidade da legislação processual na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, o Tribunal de origem afrontou a Súmula Vinculante 10 do STF e, por consequência, a cláusula de reserva de plenário, do art. 97 da Constituição Federal.



    Eis o teor do enunciado sumular: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Sobre o tema, registro lição de Georges Abboud, in Processo Constitucional Brasileiro, no sentido de que é necessária a observância da reserva de plenário sempre que estivermos diante de um caso de “desaplicação da lei nas hipóteses fáticas em que ela deveria incidir (porque o próprio texto legal assim determina)”. 



    Desse modo, tendo a autoridade reclamada conferido interpretação que resultou no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário, o que ofende o teor da Súmula Vinculante 10, o caso é de procedência do pedido.



    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que afastada a incidência da norma contida no § 5º do art. 513 do CPC, c/c com o art. 15 do mesmo diploma legal, determinando que outro seja proferido, observando-se o disposto no art. 97 da CF.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente